Tribunal: STF
Processo: HC 256576
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Inaplicabilidade. Maus antecedentes. Reprovabilidade da conduta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Ricardo Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.047/SP (evento 2, fls. 79-81).



    Consta dos autos que o paciente “(...) foi preso em flagrante no dia 07/10/2024 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP) de um aparelho “bebê conforto”, avaliado em R$ 299,90, pertencente à empresa “Mateo Baby” (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, porquanto preenchidos os requisitos. Alega que “tendo em vista a natureza do bem, e que o valor é mínimo, tendo ele, inclusive, sido recuperado pela vítima (estabelecimento comercial), sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime”. Aduz o cabimento de trancamento da ação penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta e falta de justa causa para o exercício da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 79-81):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. MAUS ANTECEDENTES. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA N. 1.205 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, não acolheu a atipicidade material, à consideração de que (evento 2, fls. 42-46):



     “No caso em apreço, contudo, por demandar análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas do crime e das condições pessoais do agente, inviável a constatação, de plano, a respeito de eventual presença dos pressupostos de incidência do princípio da insignificância, estabelecidos pela jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal 1 . Isso porque, verifica-se que o valor da res furtiva, avaliada em R$ 299,00 (fls. 14/15 dos autos de origem) é superior a 10% do salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00 - Decreto nº 11.864/2023). Além disso, o paciente ostenta condenações criminais anteriores, inclusive pela prática de crimes patrimoniais (fls. 34/47 dos autos de origem). Essas circunstâncias caracterizariam, em princípio, óbices ao reconhecimento do princípio da insignificância.



    Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, devendo as questões serem submetidas à apreciação do juízo de origem.”



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que:



     “Com efeito, não há mesmo como admitir o debate antecipado do tema e a consequente extinção do processo na hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem, além de ter destacado que o caso demanda a análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas do crime e das condições pessoais do agente (fl. 43), também apontou que o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente e que o paciente ostenta condenações criminais anteriores, inclusive pela prática de crimes patrimoniais (fl. 43), circunstâncias que, em princípio, caracterizam óbice à incidência do princípio da insignificância. 



    Reitero que a conclusão do Tribunal estadual não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/6/2024), bem como de que a prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp n. 2.693.030/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 18/3/2025). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.171.420/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 17/2/2025. 



    Oportuno destacar que, ao contrário do que sustenta a defesa, a incidência do princípio da insignificância demanda o preenchimento dos requisitos previstos na jurisprudência, que são cumulativos. A propósito: AgRg no HC n. 707.356/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/2/2022; e AgRg no AREsp n. 2.693.030 /MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 18/3/2025. 



    De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça fixou, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a seguinte tese (Tema 1.205): a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. 



    Assim, afigura-se prematuro o pleito de trancamento da ação penal, havendo a necessidade de se verificar, após a instrução processual penal, as circunstâncias concretas do caso. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ao exame dos autos, aponta-se a existência de maus antecedentes em razão do mesmo tipo penal.



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o réu possui maus antecedentes, e já responde a outro processo pela prática de furto qualificado”, não tem lugar o princípio da insignificância. Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.”. (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “ A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 —, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha.” (RHC 219.627 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.07.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Quanto à tese defensiva acerca do cabimento de trancamento da ação penal, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



     5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente